Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, para a concessão de pedido liminar para reintegração e/ou manutenção de posse necessária a demonstração da posse do bem litigioso e do respectivo esbulho.
2. Interpostos embargos de declaração com fundamentação manifestamente em desacordo com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, acertada a decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso e aplica multa.
3. Negou-se provimento ao recurso.